Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603721-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
14/06/2023
Número: 0603721-86.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 14/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MARCIA MIDORI IWASAKI -
AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIA MIDORI IWASAKI DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
MARCIA MIDORI IWASAKI (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43612236
13/06/2023
23:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.030

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603721-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIA MIDORI IWASAKI DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: MARCIA MIDORI IWASAKI
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL. ATRASO DE POUCOS
DIAS.IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM LOCADO. VALOR E PERCENTUAL BAIXOS.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETERAM A ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Nos termos dos artigos 47, § 4º e 49, da Resolução TSE 23.607/2019, os
partidos políticos e os candidatos devem encaminhar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial entre os dias 9 e 13 de setembro do ano eleitoral,
enquanto que a prestação de contas final deve ser apresentada até o 30º dia
posterior à realização das Eleições.

1.1. A apresentação das contas parcial e final com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há
prejuízo à atividade fiscalizatória.

2. O artigo 58, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê a obrigatoriedade de
comprovação da propriedade do bem, quando referente à doação ou cessão
temporária.

2.1. Sendo a locação de veículo contratada com pessoa física, é
indispensável a apresentação, além do contrato, do comprovante de
Num. 43612236 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44

propriedade do bem. Precedente TSE.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

4. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 12/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Marcia Midori Iwasaki,
filiada ao Partido AGIR, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual nas eleições
de 2022.

A candidata obteve 183 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 8.182,04, sendo R$
2.000,00 de recursos financeiros de partido político, oriundos do FEFC, e R$ 6.182,04 de
recursos estimáveis em dinheiro do partido (R$ 4.272,04 provenientes do FEFC e R$
1.910,00 de outros recursos). Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário à
prestadora (ID 43526713).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades: a) atraso na entrega
da prestação de contas parcial; b) atraso na entrega da prestação de contas final; e c)
despesas realizadas com locação de veículo sem lançamento de gasto com combustíveis
(ID 43577166).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, com
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (ID 43592252).

É o relatório.

Num. 43612236 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no artigo 28 da Lei nº
9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.
Num. 43612236 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44

[...]

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação das
contas com ressalvas, indicando as seguintes inconsistências:

a) Atraso na entrega de prestação de contas parcial:

Constou no parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para entrega da prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, o qual estabelece o seguinte:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Num. 43612236 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44

Do dispositivo legal acima transcrito depreende-se que a prestação de contas
parcial de campanha deve ser apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de
setembro do ano eleitoral, a fim de garantir a transparência da movimentação financeira
da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos e demais candidatos.

Indicou-se no parecer conclusivo que a prestação de contas parcial foi
apresentada em 14/09/2022, portanto, com apenas um dia de atraso, motivo pelo qual
não pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização
da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO.
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a desaprovação das
contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade constitui irregularidade
formal, ensejando a anotação de ressalvas.

[...]

Aprovação das contas com ressalvas.

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ
18/06/2019)

(...)

7. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

8. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação
de contas final, devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE
23.607/2019.

9. Caso concreto em que a omissão dos registros na prestação de contas parcial se
deu por poucos dias e não comprometeu a transparência e o controle dos gastos,
impondo a anotação de ressalva.

10. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante
cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública não indicam,
Num. 43612236 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44

a priori, e sem outros elementos de mínima prova, irregularidade na análise da prestação de
contas. 11. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290167, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Data 01/12/2022) (grifei)

Considerando, portanto, que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas, tem-se por suficiente, neste ponto, a
aposição de ressalvas.

b) Atraso na entrega de prestação de contas final:

Restou identificado no parecer conclusivo o não atendimento ao prazo para
entrega da prestação de contas final, previsto no artigo 49, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas
ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas,
via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições.

Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para
entrega das contas encerrou-se em 01/11/2022, tendo sido a prestação de contas final
apresentada em 10/11/2022, ou seja, com 9 dias de atraso.

Não obstante, no caso em tela a apresentação intempestiva da prestação de
contas final não deve ser considerada falha grave, uma vez que não prejudicou a análise
e a fiscalização da movimentação financeira, tratando-se de falha de natureza meramente
formal.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL DO PARTIDO.
IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO
CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS
QUE NÃO COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a desaprovação das
contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade constitui irregularidade
formal, ensejando a anotação de ressalvas.

(...)

Aprovação das contas com ressalvas.
Num. 43612236 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44

(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de Paula, DJ
18/06/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA PARCIAL,
DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GRAVIDADE
CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º. CONTAS DESAPROVADAS.
SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º
DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

[...]

[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Assim, não tendo a irregularidade comprometido a transparência das contas,
mostra-se igualmente suficiente, neste item, a aposição de ressalvas.

c) Ausência de comprovação da propriedade do veículo locado:

Inicialmente, constou no parecer de diligências (ID 43519831) a existência de
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha, no valor de R$ 1.500,00, em afronta ao que dispõem os artigos 53, II, “c” e
60, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

[...]

Num. 43612236 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A prestadora apresentou manifestação (ID 43525103), em que informou que
“O valor total dos gastos fora de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais), sendo R$ 1.000,00
(mil reais) pela prestação de serviços de cabo eleitoral, e R$ 500,00 quinhentos reais)
referente à cessão do seu veículo para o transporte da candidata durante o período
eleitoral.”. Além disso, apresentou prestação de contas retificadora (ID 43525996) e
juntou o contrato de locação do veículo, bem como o contrato de prestação de serviços,
ambos firmados com Elaine Ogawa (ID 43526706).

Diante da manifestação, o setor técnico emitiu parecer conclusivo, indicando
que na prestação de contas retificadora foi apresentada a documentação referente ao
gasto com locação de veículo, porém sem a apresentação do respectivo comprovante de
propriedade contemporâneo do bem (anos de 2021 ou 2022), no valor de R$ 500,00 (ID
43577166). Veja-se:

A obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente
à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
Num. 43612236 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44

base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade
da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou
pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou
atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

No caso, trata-se de locação de veículo contratada com pessoa física, sendo
imprescindível a apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos, do
comprovante de propriedade do bem.

Nesse sentido é o entendimento do TSE:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÕES E
OMISSÕES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.

3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo
apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que,
consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a propriedade do bem e validar o
contrato apresentado.

3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas
físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos
respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens
locados, não é possível assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº
0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

[...]

9. Embargos de declaração rejeitados.
Num. 43612236 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44

[TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data
08/09/2022]

Por se tratar de despesas realizadas com recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha sem a devida comprovação, obrigatória a
devolução de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional, a teor do disposto no artigo 79, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 79. [...]

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização
indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente
ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer em que opinou pela
desaprovação das contas, entendendo que o valor de R$ 500,00 equivaleria a 25% do
total de recursos financeiros do FEFC recebidos pela candidata (R$ 2.000,00).

Contudo, o baixo valor da despesa (R$ 500,00), equivalente a apenas 6,1%
do total de recursos movimentados na campanha (R$ 8.182,04) e 7,9% do total de
recursos recebidos do FEFC (R$ 6.272,04, dos quais R$ 2.000,00 financeiros e R$
4.272,04 estimáveis em dinheiro), admite a oposição de ressalvas.

Em conclusão, tendo em vista que o atraso na entrega da prestação de
contas parcial e final foi de poucos dias, e que a ausência de comprovação de gastos com
recursos do FEFC foi em percentual e em valores baixos, a aprovação com ressalvas das
contas, com determinação de devolução de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional, é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de Marcia Midori Iwasaki, candidata ao
cargo de Deputada Federal, pelo Partido AGIR, nas Eleições de 2022, nos termos do
artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação de recolhimento do
valor de R$ 500,00 ao Tesouro Nacional, conforme artigo 79, § 1º da mesma Resolução.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 43612236 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603721-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
MARCIA MIDORI IWASAKI DEPUTADO ESTADUAL - Advogados da INTERESSADA: ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE:
MARCIA MIDORI IWASAKI - Advogados da REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-
A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 12.06.2023

Num. 43612236 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/06/2023 23:49:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23061323492700900000042574194
Número do documento: 23061323492700900000042574194
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/06/2023 11:31:44